Tribunal: TJES
Processo: 0010935-34.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010935-34.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO TESTA FRANCA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010935-34.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO TESTA FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CLECIANE DA COSTA FREITAS SOUZA - ES17869-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA MANTIDA. GRAVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, III, “b”, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL MANTIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2.
Recurso parcialmente provido, para fixar os honorários à defensoria dativa.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010935-34.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO TESTA FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CLECIANE DA COSTA FREITAS SOUZA - ES17869-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, entre novembro de 2016 e março de 2017, o apelante, na qualidade de funcionário da empresa Honca Moto Scarton, onde atuava na função de vendedor de consórcios, se apresentava a clientes e os convencia a lhe entregar dinheiro em espécie para dar lances e quitar parcelas do consórcio, todavia, embolsou para si os recursos financeiros, que jamais foram repassados à empresa.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 171, do Código Penal, na forma do art. 71, do Código Penal, por 12 (doze) vezes.

Incontestes autoria e materialidade do ato infracional e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Conforme relatado, a defesa pretende a fixação da pena-base no mínimo legal.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 171, do Código Penal, estabelece uma pena mínima de 01 (um) ano e máxima de 05 (cinco) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, após analisar como negativas as circunstâncias referentes à culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Dito isso, verifica-se que o magistrado fundamentou de maneira satisfatória a aplicação da pena-base. Nesse sentido, julgo importante citar um trecho da sentença, que ilustrou de maneira cristalina a gravidade da conduta perpetrada:

(...) A maioria das vítimas são pessoas humildes, que lutam com dificuldades e não têm dinheiro sobrando, de modo que as consequências do crime são, para elas, extremamente graves e os valores correspondem a grande parcela de sua renda.

Gabriela era, à época, manicure (fls. 06 do IP); Valkiria, enfermeira (fl. 26 do IP); Jonas, eletricista (fl. 33 do IP); Elisabete, faccionista (fl. 56 do IP); Natielly, técnica de enfermagem (fl. 64 do IP); Aristides, autônomo (fl. 70 do IP); Maria da Conceição, abastecedora (fl. 74 fo IP); Luiz Carlos, aposentado (fl. 83 do IP); Jhony, era carreteiro (fl. 91 do IP); Carlos Henrique, operador de máquinas (fl. 95 do IP); Tiago, lixador de móveis (fl. 102 do IP) e Ronis, ajudante de motorista (fl. 107 do IP).

É perceptível, pelas profissões de cada uma das vítimas, que são brasileiros que lutam com dificuldades e não têm dinheiro sobrando, ao contrário, para concretizarem o sonho de ter uma motocicleta própria tiveram que recorrer ao sistema de consórcio. Assim, o prejuízo que sofreram pelas condutas do réu representa, sem nenhuma dúvida, severa consequência para as finanças de cada um deles (...).

Somado a isso, conforme também trazido pelo Juízo sentenciante, o réu obteve um lucro ilícito de mais de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), e se valeu da condição de funcionário da empresa onde trabalhava, a qual teve que suportar a vinculação de seu nome a ato criminoso, bem como indenizar as vítimas.

Dessa forma, tendo em vista que o crime em apreço possui em seu preceito secundário um intervalo de 04 (quatro) anos entre a pena mínima e a máxima, de modo que existem razões suficientes para justificar a exasperação da pena-base 01 (um) ano e em 06 (seis) meses acima do mínimo legal.

Mais adiante, a defesa almeja a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, II, “b”, do Código Penal, a ser reconhecida quando o réu “procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano”.

Contudo, não verifico nos autos qualquer comprovação de que o réu faça
jus
à referida atenuante, não bastando a simples alegação nesse sentido.

Tampouco entendo que o regime inicial de cumprimento de pena deva ser alterado, na medida que o regime fechado se justifica pela observância das diversas circunstâncias judiciais negativas, o que, nos moldes do artigo 33, §3º, do Código Penal, excepciona a regra aritmética imposta no §2º do referido artigo.

Por derradeiro, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade. Dessa forma, verifico que, em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso, fazendo
jus
ao pleito ora analisado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Assim, entendo que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante o valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais), a título de honorários advocatícios à Dra. CLECIANE DA COSTA FREITAS, inscrita na OAB/ES 17.869, nomeada para assumir a defesa do apelante.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso, para fixar honorários advocatícios.

É como voto.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.